Tribunal: CARF
Processo: 10480.720933/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720933/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.014 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
INTERAVIA TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
MULTA. CFL 68
Incide na multa por descumprimento de obrigações acessórias o contribuinte
que não informar mensalmente por intermédio de documento próprio, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse da previdência social.
CFL 68. CUMULATIVIDADE COM O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
PRINCIPAL. NÃO CARACTERIZA BIS IN IDEM
Tendo como exemplo a CFL 68, a aplicação de multas por descumprimento de
obrigação acessória não possui identidade com o crédito principal de lastro,
pelo que não é reconhecido o bis in idem.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE
GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES.
CFL 68. RETROATIVIDADE BENIGNA
Para fins de aplicação da retroatividade benigna sobre a multa por
descumprimento de obrigação acessória lançada com fundamento no § 5o do
art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, deve-se compará-la com aquela prevista no
art. 32-A da mesma lei, que trata da mesma infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades, e, na parte
conhecida, em dar provimento parcial para determinar aplicação da retroatividade benigna da
multa, comparando-se as disposições do art. 32 da lei 8.212/91 com o regramento do art. 32-A
dessa lei, dado pela Lei 11.941/09.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720933/2010-03
Fl. 15641
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720933/2010-03

(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ - Acórdão Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
3 – Parte 1
5956 – Parte 2
6034 – Parte 2
6046 – Parte 2

Para registro, o feito está apenso aos autos do processo no 10480.720930/2010-61
e
acompanha
os
processos
no
10480.720931/2010-14,
10480.720932/2010-51
e
10480.720970/2010-11 que, em síntese, tratam de autos de infração atinentes às Contribuições
Sociais Previdenciárias do mesmo período de apuração e, no caso do último listado,
representação fiscal para fins penais.
Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 11-44.768 da lavra da 7a Turma
da Delegacia da RFB de Julgamento no Recife (DRJ/REC).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

A fiscalização identificou, nas competências 01/2006 a 12/2006, diferenças entre os
valores lançados na contabilidade e os declarados nas GFIP (Guias do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social), relativas aos serviços de frete,
que foram prestados por transportadores autônomos de carga à empresa supracitada.
Fl. 15642
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720933/2010-03

Segundo relatório fiscal, as diferenças correspondiam aos pagamentos do diesel, efetuado
pela empresa em tela, na contratação dos citados fretes, não sendo inclusos no valor bruto
para obtenção das bases de cálculo respectivas, ensejando, em conseqüência, informações
a menor das contribuições sociais nas correspondentes GFIP.
Assim, constituiu-se o presente AI 37.243.9608, para imposição de multa por infração,
em decorrência da omissão de referidas informações nas citadas guias do período,
calculada consoante planilha à fl. 52.
Totalizou a penalidade o valor de R$ 543.154,15 (quinhentos e quarenta e três mil, cento
e cinquenta e quatro reais e quinze centavos), na ocasião da consolidação do lançamento.
Cientificada do referido AI em 21/05/2010, a interessada, por meio de representantes
legais (cf. documentos de identificação e procuração inclusos no presente processo),
manejou, em 22/06/2010, impugnação (fls. 15.540/3), ocasião em que requer a
improcedência do mesmo, argüindo, em síntese:
I – inexistência de capitulação legal, dado que o art. 32, § 5o, da Lei n.o 8.212/91, que
consta da folha de rosto do AI, foi revogado. Quando muito, admite ser aplicável o art.
32A, I, da mesma lei de custeio;
II – bis in idem impossibilidade de cobrança cumulativa de multa por descumprimento de
obrigações principal e acessória, em decorrência do mesmo fato imponível.
Fez, ainda, juntar à sua defesa, cópias das peças do presente AI e de outros lavrados na
mesma ação fiscal.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/REC decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

DRJ ACORDÃO - EMENTA
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
GFIP. OMISSÃO. PENALIDADE.
A omissão de informações de interesse da Seguridade Social nas
correspondentes GFIP constitui infração, passível de penalidade.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
LANÇAMENTO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação
e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Fl. 15643
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720933/2010-03

Sendo distintas as obrigações tributárias de fazer e de dar, não configura
bis in idem o lançamento de multa por descumprimento de cada uma delas,
ainda mais quando há dispositivos legais diversos determinando a
cobrança das mesmas.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
DOS FATOS
Que o feito versa sobre o suposto descumprimento de obrigação acessória;
Que a recorrente foi autuada no valor total de R$ 543.154,15, relativo a
multa por descumprimento de obrigação acessória;
Que os autos referentes às obrigações principais detêm em sua base a
aplicação de multas de ofício e de mora;

DA INEXISTÊNCIA DE CAPITULAÇÃO LEGAL
Que o embasamento dado no lançamento é o art. 32, § 5o da Lei no
8.212/1991, já revogado pela Lei no 11.941/2009;
Que com o advento do diploma de 2009, é inviável a aplicação da multa
exposta no auto de infração;

DO BIS IN IDEM
Que o ordenamento não admite cobrança cumulativa de multa por
descumprimento de obrigação acessória e de multa atrelada ao crédito
principal;
Que é incongruente a concomitância da cobrança dos valores principais,
seja na condição de responsável tributário ou de contribuinte, e da sanção
pela não declaração dos mesmos tributos;
Que se trata de bis in idem, segundo o qual a administração autua o
contribuinte duas vezes pela mesma operação;

Fl. 15644
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720933/2010-03

DAS OMISSÕES E O VALOR DA MULTA
Que acaso haja enquadramento da conduta da recorrente, este deveria
seguir o disposto no art. 32-A da Lei no 8.212/1991, com cobrança de até
R$ 20,00 a cada grupo de 10 informações omitidas ou errôneas;

DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA – CARÁTER
CONFISCATÓRIO
Que dada a elevação da multa aplicada ao caso, há mácula ao princípio
constitucional de vedação ao confisco;
Que há manifestação do STF no sentido de acatar a aplicação do princípio
supracitado no tratamento das multas tributárias;

DO PEDIDO
Ante todo o exposto, requer a recorrente que Vossas Senhorias revejam por completo a
decisão primária, considerando improcedente o auto de infração, em virtude da
ilegalidade da multa aplicada com bis in idem ou converter a multa na aplicação do artigo
32-A, I da Lei 8212/91.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
12/02/2014, conforme Aviso de Recebimento (fl. 6042 – Parte 2). Uma vez que o recurso foi
protocolizado em 17/03/2014 (fl. 6046 – Parte 2), é considerado tempestivo.

Fl. 15645
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720933/2010-03

NATUREZA ACESSÓRIA
Em razão da natureza do crédito carreado nos autos, consistente em multa por
descumprimento de obrigação acessória, é mister reconhecer a vinculação tratada nos
precedentes da CSRF.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-007.772 – Abr/2019
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. Tendo as questões
relacionadas à incidência dos tributos sido decididas nos lançamentos das obrigações
principais, o Auto de Infração pela omissão de fatos geradores em GFIP segue a mesma
sorte.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-008.504 – Jan/2020
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. APLICAÇÃO. RICARF. Devem
ser replicados ao julgamento relativo ao descumprimento de obrigação acessória os
resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento das obrigações
tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever instrumental.

Portanto, para conhecimento, reproduz-se aqui a ementa e o dispositivo
produzidos no bojo do processo no 10480.720930/2010-61, em julgamento promovido pela 2a
Seção – 2a Câmara – 2a Turma Ordinária deste Conselho, por meio do qual é analisada a
obrigação tributária principal consubstanciada na CSP de responsabilidade patronal.

Processo no 10480.720930/2010-61 - EMENTA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Apuração: 01/2006 a 12/2006

CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. CONTRAÇÃO FRACIONADA. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DO FRETE.
A contratação fracionada de serviços de transporte, consistente no aluguel de veículo e no
serviço de direção, não afasta o reconhecimento do frete quando houver coincidência
entre as partes contratante e contratada. Eventuais custos operacionais suportados
diretamente pelo contratante devem compor o salário-de-contribuição para fins de
apuração das contribuições previdenciárias relativas aos contribuintes individuais.
MULTA DE MORA. SUPERVENIÊNCIA DE NORMA. MENOR ONEROSIDADE.
RETROATIVIDADE.
Pela comparação das normas anterior e posterior à vigência da Lei no 11.941/2009, a
aplicação da multa de mora prevista no art. 35 relativa a fatos precedentes ao dito diploma
deve considerar a norma menos onerosa ao contribuinte.
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Suprimida a apreciação em primeira instância, opera a preclusão na hipótese de
fundamentos inaugurados em sede recursal.

Processo no 10480.720930/2010-61 - DISPOSITIVO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que se refere a constitucionalidade de normas, a
ausência de dispositivos legais relativos aos juros e a multa de mora, a Diferença de
Acréscimos Legais (DAL) e a alteração das alíquotas aplicadas; e, na parte conhecida,
Fl. 15646
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720933/2010-03

dar-lhe parcial provimento para determinar aplicação da retroatividade benigna da regra
do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/09, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%.

Pelo exposto, depreende-se que o crédito tributário principal foi mantido, à
exceção da retroatividade benigna atinente à apuração da multa moratória.

MATÉRIA NÃO CONHECIDA
CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS
A defesa se insurge ante o alegado caráter confiscatório da multa aplicada ao caso,
pelo que requer sua revisão ou exclusão por suposta afronta ao art. 150, IV da Constituição
Federal.
Sobre tal argumento, deve-se recorrer ao disposto no art. 26-A do Decreto n°
70.235/1972.

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Ademais do lastro legal, a matéria foi fixada por este Conselho com a edição da
Súmula CARF no 2.

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Neste ensejo, por total falta de competência, a alegação não será conhecida.

MATÉRIA CONHECIDA
DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA
Dentre os fundamentos colacionados pela recorrente, há a inexistência de
capitulação legal utilizada para embasar o auto de infração. Segundo expõe, o Auto de Infração
está embasado no art. 32, § 5o da Lei no 8.212/1991, o qual teria sido revogado pela Lei no
11.941/2009, o que atrairia a incidência da retroação benéfica instituída pelo art. 106, II, a e c do
CTN.
Sobre o tema, é válido recorrer à análise esposada pela DRJ/REC (fl. 6036 – Parte
2).

Assim, como a infração em comento se refere às competências 01/2006 a 12/2006,
ocasião em que estava em vigor o art. 32, IV, § 5o, da Lei n.o 8.212/91, não há que se falar
de inexistência de capitulação legal para infração.
Fl. 15647
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720933/2010-03

De notar-se que a novel legislação, decorrente da MP 449/08, convertida na Lei n.o
11.941/09, não deixou de definir como infração a conduta ocorrida no período anterior,
nem promoveu a anistia dos infratores. Porém, em decorrência das alterações que foram
por ela introduzidas na penalidade em questão e, em atenção ao art. 106, II, “c”, do CTN,
é de se proceder à comparação entre a multa da legislação anterior e a atual, para fins de
se aplicar a que resultar mais benéfica.
E foi, exatamente, o que fez o fisco, consoante planilha de fl. 86, do AI 37.243.9578,
conexo com o presente, resultando mais benéfico ao infrator a aplicação da multa anterior
para as competências 01/2006; 03/2006 a 12/2006, objeto do presente processo.

De fato, o reporte dado pela DRJ/REC é ratificado pela descrição promovida pela
autoridade constante no Relatório de Fiscal da Aplicação da Multa (fl. 10 – Parte 1).

3 – Os fatos geradores que originaram este lançamento ocorreram no exercício de 2006,
no qual vigia o art. 32, § 5o, da Lei no 8.212/91, que previa uma multa pelo
descumprimento da obrigação acessória de declarar em GFIP todos os fatos geradores das
contribuições previdenciárias. A Lei no 11.941, de 27/05/2009, incluiu à Lei 8.212/91 o
artigo 32-A, trazendo nova penalidade abrangendo a conduta ausência de declaração.
Conforme determina o art. 106, II, c, do CTN – Código Tributário Nacional, a lei nova
aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando
lhe comine penalidade menos severa que prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Afim de que se respeitasse esse dispositivo legal, foi elaborada a planilha denominada
“QUADRO COMPARATIVO ENTRE OS ARTIGOS 32 E 35 DA LEI 8.212/91 E OS
ARTIGOS 32-A E 35-A, DA MESMA LEI”, anexa a este e aos outros Autos de Infração
lavrados nesta ação fiscal. Nesta planilha estão informadas as multas mais benéficas para
o contribuinte em cada competência.

Dito posicionamento encontra acolhida no entendimento manifestado pela CSRF,
como no caso de 2011 reproduzidos abaixo.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 2302-001.091
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. CFL 68. ART. 32A DA LEI No 8212/91.
RETROATIVIDADE BENIGNA. As multas decorrentes de entrega de GFIP com
incorreções ou omissões foram alteradas pela Medida Provisória no 449/2008, a qual fez
acrescentar o art. 32A à Lei no 8.212/91. Incidência da retroatividade benigna encartada
no art. 106, II, ‘c’ do CTN, sempre que a norma posterior cominar ao infrator penalidade
menos severa que aquela prevista na lei vigente ao tempo da prática da infração
autuada.

Bem se posicionaram os colegiados ao afirmar que a modificação implementada
pela Medida Provisória 449/2008, logo convertida na Lei no 11.941/2009, não significa a
revogação da irregularidade sancionada; mas, tão somente, sua reedição para o que é imposta a
necessidade de observação da penalidade menos severa, em consonância com o art. 106, II, c do
CTN.

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.

Fl. 15648
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720933/2010-03

Sendo assim, reconhecido o direito à aplicação da sanção menos onerosa; todavia,
ressalvado o alerta firmado pela DRJ/REC de que tal cuidado já foi tomado pela autoridade
fiscal, quando adotou a legislação pretérita em benefício à recorrente, acolho a fundamentação
do presente tópico.

DO BIS IN IDEM DA AUTUAÇÃO
Em outro ponto, a defesa alega a impossibilidade de cobrança cumulativa de
multa por descumprimento de obrigação acessória e a cobrança de multa quando do
lançamento do crédito principal.
Segundo a narrativa, há uma sobreposição entre o crédito principal e a pena pelo
não cumprimento da obrigação acessória de efetuar a declaração sem incorreções ou omissões.
Esta incongruência entre a cobrança dos valores devidos e a multa pela não declaração dos
mesmos tributos ensejaria o bis in idem.
Para análise da tese carreada aos autos, ab initio, vale frisar que os valores
confrontados não possuem qualquer identidade jurídica. Enquanto os montantes exigidos a título
de contribuição previdenciária patronal, do contribuinte individual e devida a terceiros
(SEST/SENAT) se revestem da natureza de crédito principal, tratadas nos processos
correlacionados; a multa CFL 68 visa a garantia do sistema de controle fiscal projetado pelas
obrigações acessórias. Vide trecho do julgamento proferido pela DRJ/REC.

Por fim, não há qualquer impedimento à aplicação da presente multa, que tem por
motivação a falta de declaração em GFIP (descumprimento de obrigação tributária
acessória), concomitantemente com a multa aplicada nos AI n.o AI 37.243.9578,
37.243.9586 e 37.243.9594, cuja razão decorre da falta de recolhimento do tributo devido
(descumprimento de obrigação tributária principal). Tratando-se do descumprimento de
obrigações tributárias distintas, e havendo dispositivos legais diversos determinando a
cobrança das respectivas multas, resulta escorreito o lançamento, não havendo como
prosperar a argumentação da impugnante, também, neste ponto.

Mais além, presentes os pressupostos legais, a vinculação da atividade fiscal
preconizada pelo art. 142, parágrafo único do CTN impõe a sobreposição contestada no
lançamento tributário, sem margem de discricionariedade para a autoridade competente.
Pelo exposto, rejeito os fundamentos aqui anotados.

DA OMISSÃO E O VALOR DA MULTA
Por fim, o recurso ataca ainda a metodologia de apuração da multa CFL 68, a qual
não poderia ultrapassar os termos previstos no artigo 32-A, I, da Lei 8.212/91, com cobrança de
até R$ 20,00 (vinte reais) a cada grupo de 10 (dez) informações omitidas ou errôneas. Segundo
justificativa apresentada, para alcançar o valor da multa aplicada, deveriam ser registradas, em
média, 271.588 informações errôneas ou omitidas, o que não teria ocorrido.
Fl. 15649
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720933/2010-03

Compulsados os autos, depreende-se que a infração cometida foi a insculpida no
art. 32, IV da Lei no 8.212/1991, o que ensejou a cominação da multa estabelecida pelo 32, § 5o
do mesmo diploma.

Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio
de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.

Dada a superveniência da Lei no 11.941/2009, como já abordado acima, foi então
cotejada as penalidades anterior e posterior a sua vigência com o fito de se aplicar a mais
benéfica ao contribuinte. Vide o novel dispositivo.

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da
declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3 deste artigo.

Com a ressalva de que o mencionado § 3o impõe o limite mínimo à multa
cominada, fato é que a defesa se equivoca ao sugerir a incidência do art. 32-A, I supra; quando,
para tanto, alega inclusive que o total apurado não é múltiplo de 20. Na realidade, a
determinação da sanção acumula os preceitos contidos no incisos I e II, o que foi confrontado
pela fiscalização com a norma pretérita em observância ao 106, II, c do CTN.
Pelo exposto, sem razão a defesa.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que se
refere a constitucionalidade de normas legais; e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento
para determinar aplicação da retroatividade benigna da multa, comparando-se as disposições do
art. 32 da lei 8.212/91 com o regramento do art. 32-A dessa lei, dado pela Lei 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 15650
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720933/2010-03

Fl. 15651
DF CARF MF
Original